Tribunal: TCU
Processo: 002.819/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Marco Antônio Martins contra o Acórdão 13.315/2020  2a Câmara (relatora a Ministra Ana Arraes), que julgou irregulares suas contas especiais, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de diferença a menor de numerário em caixa na agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Apuí/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marco Antônio Martins contra o Acórdão 13315/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentaram estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.